Tribunal: TJDFT
Processo: 0742257-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Processo : 0742257-27.2023.8.07.0000 DESPACHO À ré-agravada para manifestação, no prazo de 15 (quinze), em resposta ao agravo interno (id. 53872375), nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 18 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator